Tribunal: TJDFT
Processo: 0706074-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0706074-57.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: IVAN MARQUES PACIENTE: EDVALDO OLIVEIRA DE CARVALHO RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Ivan Marques, OAB-GO 29.645, em favor de EDVALDO OLIVEIRA DE CARVALHO, apontando como autoridade coatora Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que determinou a expedição de mandado de prisão do paciente, cumprido em 16/09/2022. Segundo consta da inicial e documentos que a instruem, o ora paciente foi condenado a uma pena definitiva de 24 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de crimes de estupro e atentando violento ao pudor, com presunção de violência, ambos majorados, tendo sido o mandado de prisão expedido para início de cumprimento da pena. Alega o impetrante, em síntese, que a ação penal que resultou na condenação é nula, por ilegitimidade do Ministério Público para propor a denúncia, bem como porque quando instaurada a ação penal a punibilidade do fato já estava extinta, por força da decadência do direito de queixa da vítima. Requer, então, a concessão de medida liminar para que o paciente seja colocado em liberdade mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por prevenção de órgão, Id 43852565. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. Muito embora o impetrante indique como autoridade coatora Juiz da Vara de Execução Penal, por decisão que determinou o início de cumprimento de pena privativa de liberdade imposta ao paciente em condenação transitada em julgado, não há qualquer impugnação na inicial acerca da legalidade da ordem de expedição e do respectivo mandado de prisão cumprido. Com efeito, transitada em julgado a condenação penal e iniciado o processo de execução da pena privativa de liberdade imposta, de 24 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, a determinação de expedição de mandado de prisão para início de cumprimento da pena constitui ato perfeito e irretocável. Tanto assim que a inicial do writ não aponta a razão jurídica para que o Juiz da Execução Penal seja apontado como autoridade coatora. Pelo contrário. Em suas alegações, sustenta que as apontadas ilegalidades teriam ocorrido no curso da ação penal, que afirma ser nula e desprovida de justa causa, por ilegitimidade do Ministério Público quanto ao oferecimento da denúncia, e extinção da punibilidade do fato pela decadência do direito de queixa da vítima. Assim sendo, o ato coator, segundo as alegações da inicial, é o v. Acórdão proferido por essa Col. 3a Turma Criminal no julgamento da apelação no 0002804-25.2017.8.07.0017, Rel. Des. Jesuino Rissato, já transitado em julgado, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade do Ministério Público e decadência do direito de queixa, confirmando a condenação do paciente imposta em sentença. De plano, portanto, desponta a incompetência das Turmas Criminais do TJDFT para processar e julgar o presente habeas corpus, conforme previsto no art. 27 do Regimento Interno do Tribunal, que assim dispõe: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: (...) III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. No caso, tratando-se de v. Acórdão proferido pela Col. 3a Criminal, decerto que o processamento e julgamento de habeas corpus impetrado em face desse ato não compete a nenhuma das Turmas Criminais do TJDFT. Ademais, sendo a autoridade apontada coatora o próprio TJDFT, parece evidente que a competência para processar e julgar o presente writ é do COL. Superior Tribunal de Justiça, nos exatos termos do art. 105, I, ‘c’, da CF/88. Ante o exposto, sendo o TJDFT absolutamente incompetente para processar e julgar o presente remédio constitucional, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, haja vista sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Transcorrido o prazo legal, arquive-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2022. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR